Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-79.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-79.2018.8.14.0049

APELANTE: JULIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível.

Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais Por Erro Médico
. Efeitos Materiais Da Revelia Não Aplicáveis À Fazenda Pública.

Não Demonstração Dos Requisitos Da Responsabilidade Objetiva (Conduta Ilícita E Nexo Causal). Inexistência Do Dever De Indenizar.
Apelação Desprovida.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível
em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico
, ajuizada pela ora Apelante.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há direito à Apelante ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrentes de erro médico por falha em cirurgia para colocação de marcapasso e, em decorrência de maus tratos.

III-
Razões de decidir

3-
Efeitos da Revelia.
Em que pese tenha sido decretada a revelia da
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana
, não se pode olvidar que se tratando de pessoa jurídica de direito público, a revelia não produz os efeitos de praxe, não se podendo presumir a veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

4-
Inversão do ônus da prova.
Apesar da Apelante ter requerido em sua inicial a inversão do ônus da prova, ao verificar que a contestação não fora apresentada no prazo, a Apelante passou a requerer o desentranhamento das provas produzidas pela Apelada e o julgamento antecipado da lide, na intenção de que fosse considerada a existência de confissão ficta pela demandada.

5-
Provas.
Das provas constantes nos autos não é possível comprovar a existência do erro médico referido pela Apelante, uma vez que, apesar de ter se mostrado necessária a realização de nova cirurgia, o laudo fornecido pelo médico particular não evidencia a existência do erro médico ou de que o marcapasso estivesse desligado na ocasião da cirurgia realizada pelo Apelado. Referido laudo médico aponta a necessidade de reposicionamento do marcapasso, sem emitir juízo de valor acerca do motivo pelo que isso se fez necessário (Id 13278116 - Pág. 1).

6-A
o receber a alta médica na
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna,
no dia 06/02/2017, foi atestado que a Apelante não apresentava queixas e que estava em condições de alta, tendo o referido documento sido subscrito pela médica residente e assinado pela própria autora (Id nº 13278109 - Pág. 2).

7-Em relação à alegação de danos em decorrência de maus tratos, tal também não restou comprovado, sendo certo que consta no próprio documento de alta médica, assinado pela própria Apelante, que esta apresentou quadro de desorientação e agitação psicomotora.

8-Nas palavras do Magistrado: “
(...), a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar,
não tendo sido demonstrado nos autos, que a superveniência de nova cirurgia de reposicionamento do eletrodo ventricular se deu em razão de suposta conduta ocorrida na cirurgia anterior. Ademais, o deslocamento do eletrodo ventricular pode ter ocorrido, inclusive, por movimentos bruscos da autora no período de recuperação da primeira cirurgia. Também não restou comprovada situação de maus tratos pelo requerido em relação a autora quando do procedimento de colocação de marcapasso
.
”

9-Deste modo, o conteúdo probatório juntado aos autos não evidencia tenha havido falha no procedimento cirúrgico da Apelante, não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital), tampouco, nexo causal, com a necessidade de nova cirurgia, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

IV-
Dispositivo

10-Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1666289 SP 2017/0061064-9, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 27/06/2017, T2 - Segunda Turma, Pub. 30/06/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 de abril de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0800145-79.2018.8.14.0049 – PJE) interposta por
JULIA BAPTISTA DE OLIVEIRA
contra o FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico, ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve o seguinte teor:

“
(...)

Efetivamente, é incontroverso que em razão dos problemas cardíacos apresentados pela parte autora, foi recomendada a implantação de marcapasso, assim como que o procedimento era imprescindível para salvaguardar a vida da requerente, bem como é incontroverso que o aparelho implantado, vinte dias após o procedimento cirúrgico, teve problemas no funcionamento, entretanto, não foi produzido nos autos qualquer elemento de prova que pudesse atribuir as falhas no funcionamento do marcapasso ao procedimento realizado no hospital demandado. Não tendo sido demonstrado pela parte autora que o marcapasso implantado estava desligado após a realização da primeira cirurgia

(...)

Desta forma, embora a parte autora tenha sido submetida a duas cirurgias, não verifico configurado o nexo causal apto a ensejar reparação dos danos relatados na inicial, haja vista não ter sido demonstrado nas provas produzidas nos autos.

(...)

Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487. I, do CPC.

Custas e despesas processuais pela parte autora, porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à autora, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor da causa, porém, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, suspendo a exigibilidade. (...)”

Em razões recursais, a Apelante informa que é
idosa, com mais de 70 anos a época dos fatos e, que fora internada nas dependências do Hospital Apelado para colocação de marcapasso definitivo unicameral, ficando internada do dia 03 a 06 de fevereiro de 2017.

Alega que, após o procedimento de colocação do marcapasso e sua alta, a Apelante, apresentou fortes dores no peito, de modo que se dirigiu a consulta com cardiologista, realizando novos exames no dia 10/02/2017, onde comprova-se o claro deslocamento do marcapasso e ainda que o aparelho não se encontrava ligado.

Informa que, diante do fato, pela natureza do aparelho e necessidade de uso em sua completude e, levando em conta sua idade avançada, fora necessária a realização de cirurgia de urgência para recolocação do aparelho (marcapasso), de modo que entre a primeira cirurgia e a última foram 30 dias, o que a submeteu a risco de morte.

Aduz que esta última cirurgia lhe causou dispêndio financeiro em razão do risco e da necessidade de urgência, pois foi obrigada a realizar o pagamento de novo procedimento para recolocação do marcapasso.

Frisa que, durante sua internação, além de crasso erro médico, fora vítima de maus tratos, perpetrados por funcionários do hospital, por ser mantida indevidamente “amarrada,” na maca, sob a alegação de estar com confusão mental, deste fato deu-se a lesão em seu ombro direito, fato que se deu pelo uso de anestésicos para o procedimento operatório, lesão esta comprovada por meio de exames em anexo aos autos, com data compatível com a internação da apelante, restando comprovado o nexo causal entre os fatos alegados.

Sustenta que o Apelado agiu indevidamente, causando danos físicos, financeiros e psicológicos à Apelante.

Insurge-se contra a sentença aduzindo que o

ônus da prova deveria ter sido invertido a favor da Apelante que além de ter sido vítima da ação do médico, ainda apresentou fortes evidências que por si só demonstraram o nexo causal entre a conduta e o resultado que gerou o direito à reparação pelos danos.

Defende que o hospital, na condição de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos a consumidores que guardem relação direta com a estrutura hospitalar, tais como cuidados com o paciente durante a internação, estado de conservação dos equipamentos, qualidade da alimentação oferecida em suas instalações, além dos serviços auxiliares de enfermagem, inclusive quanto a liberação de pacientes sem a devida avaliação pelo médico para dar alta médica.

Afirma que na sentença o Magistrado consigna que o aparelho pode ter se deslocado mediante a ocorrência de movimentos bruscos, mas, ainda que este tenha sido o fator determinante para deslocamento do eletrodo, cabia ao hospital e ao médico a aferição do pós operatório para fins de verificação de perfeito funcionamento do mecanismo, o que não ocorreu, não tendo havido qualquer aferição de exames ou análise das condições do aparelho e da Apelante, sendo esta liberada com anuência do hospital e do médico, constituindo-se tal fato prova da culpa.

Aduz que além de ter apresentado os laudos do médico que lhe atendeu e operou após a cirurgia mal sucedida, onde se atestou a necessidade de nova cirurgia para corrigir o erro da primeira, em razão de ter sido vítima de negligência/imperícia médica, deveria ter sido invertido o ônus da prova, que fora pedido na inicial, porém restou o magistrado silente quanto a este pedido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente a ação e condenar a Apelada ao pagamento das indenizações de cunho moral e material, ou, subsidiariamente, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja concedida a inversão do ônus da prova, processando-se e julgando o feito com as provas produzidas pela demandada.

O Apelado apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se há direito à Apelante ao pagamento das indenizações por dano moral e material decorrente de erro médico por falha em cirurgia para colocação de marcapasso e, em decorrência de maus tratos.

Apesar da alegação da Apelante de que deveria ter sido invertido o ônus da prova a seu favor, observa-se dos autos que, ao ser instada a se manifestar sobre a produção de provas, a Apelante informou não haver mais provas a serem produzidas e requereu o julgamento antecipado da lide (Id 13278167 – Pág. 1).

Em que pese tenha sido decretada a revelia da
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana
, não se pode olvidar que se tratando de pessoa jurídica de direito público, a revelia não produz os efeitos de praxe, não se podendo presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ.
EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA
. 1. (...). 6.
É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel . Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(STJ - REsp: 1666289 SP 2017/0061064-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017 - grifei)

Embora a Apelante tenha requerido em sua inicial a inversão do ônus da prova, ao verificar que a contestação não fora apresentada no prazo, a Apelante passou a requerer o desentranhamento das provas produzidas pela Apelada e o julgamento antecipado da lide, na intenção de que fosse considerada a existência de confissão ficta pela demandada, o que, como já mencionado não ocorre com as pessoas jurídicas de direito público.

Outrossim, não obstante o Juízo, ao decretar a revelia, tenha declarado precluso o direito das partes quanto à produção de novas provas, tem-se que a teor do art. 349 do CPC/2015 pode o réu revel intervir no processo, requerendo a produção de provas, desde que o faça antes de encerrada a fase instrutória, sendo este o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

Súmula 321 do STF -
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

Neste sentido, ainda, o precedente abaixo transcrito:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. JORNADA DE TRABALHO. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Apelações interpostas pelo autor e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD/MS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para deferir o pagamento de horas extras efetivamente trabalhadas e não compensadas, no total de 466 horas, entre janeiro de 2011 e setembro de 2013. 2.
Ainda que a contestação seja extemporânea, incabível a presunção da veracidade das alegações do autor por tratar de litígio sobre direito indisponível, podendo o réu revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, inclusive requerendo a produção de provas, desde que o faça antes de encerrada a fase instrutória
. 3.
Dessa forma, é de ser admitida a documentação apresentada pelo réu no prazo de especificação de provas, nos termos do disposto no artigo 349 do CPC, do entendimento sumulado no enunciado 231 do STF
, especialmente se for pertinente ao deslinde da causa, observando-se o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) . 4. Embora seja assegurado ao revel o direito de produzir provas, desde que o requeira ainda na fase instrutória, no caso em tela é de se observar que a prova documental foi anexada aos autos na contestação, conforme preceitua o artigo 434 do CPC, ou seja, ainda na fase de instrução. O juiz sentenciante determinou o seu desentranhamento após encerrada a instrução processual, razão pela qual a UFGD formulou pedido de valoração da documentação como simples manifestação nessa fase processual. 5 . Tendo em vista que não foram reconhecidos os efeitos da revelia, pois o litigio versa sobre direitos indisponíveis, e que o réu apresentou a documentação na fase instrutória, ainda que por meio de contestação intempestiva, é de ser reconhecido o direito do réu em manter a prova documental nos autos, para a assegurar o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como o teor da Súmula 231 do STF e artigo 349 do CPC. 6. Apelação provida. Sentença anulada .

(TRF-3 - ApCiv: 00026808120144036002 MS, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/02/2021 - grifei)

Com efeito, a documentação apresentada pela Fundação Pública Apelada apresentada na instrução probatória deve ser valorada em conjunto com as demais provas dos autos.

A seu turno, é cediço, a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifei).

Neste contexto, tem-se que o pedido de condenação da Fundação Pública
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana,
em razão da teoria do risco administrativo, torna irrelevante o requisito subjetivo da culpa para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Da análise das provas constantes nos autos não é possível comprovar a existência do erro médico referido pela Apelante, uma vez que, apesar de ter se mostrado necessária a realização de nova cirurgia, o laudo fornecido pelo médico particular não evidencia a existência do erro médico ou de que o marcapasso estivesse desligado na ocasião da cirurgia realizada pelo Apelado.

Referido laudo médico aponta a necessidade de reposicionamento do marcapasso, sem emitir juízo de valor acerca do motivo pelo qual isso se fez necessário (Id 13278116 - Pág. 1).

Conforme bem observado pelo Juiz na sentença,
ao receber a alta médica na
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna,
no dia 06/02/2017, foi atestado que a Apelante não apresentava queixas e que estava em condições de alta, tendo o referido documento sido subscrito pela médica residente e assinado pela própria autora (Id nº 13278109 - Pág. 2).

Em relação à alegação de danos em decorrência de maus tratos, tal também não restou comprovado, sendo certo que consta no próprio documento de alta médica, assinado pela própria Apelante, que esta apresentou quadro de desorientação e agitação psicomotora.

Nas palavras do Magistrado: “
(...), a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado nos autos, que a superveniência de nova cirurgia de reposicionamento do eletrodo ventricular se deu em razão de suposta conduta ocorrida na cirurgia anterior. Ademais, o deslocamento do eletrodo ventricular pode ter ocorrido, inclusive, por movimentos bruscos da autora no período de recuperação da primeira cirurgia. Também não restou comprovada situação de maus tratos pelo requerido em relação a autora quando do procedimento de colocação de marcapasso.
”

Sobre a questão, o Ministério assim se manifestou em seu parecer;

“Entretanto, entendo que as provas carreadas nos autos não são suficientes a demonstrar que o mau funcionamento do aparelho marcapasso decorreu de erro ou insucesso do procedimento cirúrgico realizado junto à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, visto que, na ocasião da alta médica, a paciente fora submetida à avaliação clínica que indicou boas condições gerais de saúde, inexistindo quaisquer indícios de que o eletrodo ventricular estivesse desligado ou mal posicionado.

Do mesmo modo, os documentos médicos expedidos pelo Hospital Amazônia são incapazes de provar que o segundo procedimento cirúrgico se deu em razão de conduta negligente ou imperita por parte do apelado, ou que esta se omitiu do seu dever de garantir a saúde da paciente, seja em razão da instalação incorreta do aparelho marcapasso, seja por ter conferido alta hospitalar contraindicada.

Em outras palavras, o acervo probatório constante nos presentes autos não é apto a demonstrar o nexo causal entre a conduta da apelada e a realização do segundo procedimento cirúrgico, notadamente porque ausentes quaisquer documentos capazes de comprovar, indiscutivelmente, que houve conduta imperita e negligente determinante durante a realização da primeira cirurgia, que por si só tenha sido capaz de causar o mau funcionamento do aparelho marcapasso.

Ademais, entendo tampouco ter restado demonstrados os danos alegados pela recorrente, visto que ausentes dos autos prova de que o atendimento médico recebido junto à Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna acarretou agravamento de seu estado de saúde prévio, provocou sequelas físicas/emocionais ou persistência dos sintomas diagnosticados.

Diante do exposto, por entender inexistir comprovação suficiente dos danos supostamente sofridos ou do nexo causal entre estes e conduta atribuível ao hospital estadual, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, para que seja mantida incólume a sentença recorrida.”

Deste modo, o conteúdo probatório juntado aos autos não evidencia tenha havido falha no procedimento cirúrgico da Apelante, não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital), tampouco, nexo causal, com a necessidade de nova cirurgia, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2025